Tribunal: TJDFT
Processo: 0721771-17.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE LESÃO CORPORAL. ARTIGO 129, §9o, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. EXAME DE CORPO DE DELITO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O delito praticado em situação de violência doméstica e familiar requer uma especial atenção, e confere-se à palavra da vítima maior relevância, a qual se mostra a apta a embasar o decreto condenatório quando as versões apresentadas na delegacia e em juízo são harmônicas e corroboradas pelo exame pericial que atestou as lesões e suas compatibilidades com a dinâmica descrita pela ofendida.
2. Pequena divergência havida entre os relatos extrajudicial e judicial da vítima, quanto ao uso de faca ou facão, não elide nem desqualifica as suas declarações, porquanto essas não destoaram no núcleo essencial do contexto fático descrito, evidenciando o cometimento das lesões corporais pelo réu.
3. Recurso desprovido.